Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708432-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701453-48.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. Decisão de ID 33680141 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Devidamente intimado, o agravante peticiona informando a desistência do recurso em razão da conversão da ação principal (ID 35298723). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 08:29:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador